Tribunal: TJSP
Processo: 2271530-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONVERTEU AÇÃO DE COBRANÇA EM APURAÇÃO DE HAVERES – INCONFORMISMO DOS RÉUS – PROVIMENTO EM PARTE

I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança proposta pela agravada TORO LOCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. contra SB2 IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA. e outros, visando à restituição de R$ 4.500.000,00.
Decisão agravada

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONVERTEU AÇÃO DE COBRANÇA EM APURAÇÃO DE HAVERES – INCONFORMISMO DOS RÉUS – PROVIMENTO EM PARTE

I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança proposta pela agravada TORO LOCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. contra SB2 IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA. e outros, visando à restituição de R$ 4.500.000,00.
Decisão agravada que converteu a ação de cobrança em ação de apuração de haveres, excluindo, por conseguinte, do polo passivo os réus BRUNO e SOFIA.
Agravo de instrumento interposto pelos réus, pleiteando a reforma da decisão, para que a ação de cobrança seja desde logo julgada improcedente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar (i) a possibilidade de conversão da ação de cobrança em apuração de haveres, sem pedido expresso; (ii) se é caso de se julgar improcedente a ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Decisão "extra petita". A conversão não se mostra possível, seja porque ofende os princípios dispositivo e da congruência (arts. 141 e 492, CPC), seja porque o MM. Juízo "a quo" partiu da premissa de que já existe prova da existência de sociedade de fato (que é objeto de outra ação - Processo n° 1015136-11.2023.8.26.0100).
No caso, se o pedido da autora TORO LOCO é de cobrança, não cabe converter a pretensão de cobrança em "apuração de haveres", descabendo cogitar da incidência do princípio da fungibilidade, por extrapolar os lindes da causa e por inexistir dúvida objetiva acerca de seu objeto.
A decisão agravada converteu a ação de cobrança em apuração de haveres, pressupondo que existe sociedade entre as partes. No entanto, na outra ação (de reconhecimento de sociedade de fato), o mesmo juízo da 2a. Vara Empresarial já havia, em 16/06/2024, julgado improcedente a ação de reconhecimento de sociedade de fato ajuizada pelos ora agravantes (Processo n° 1015136-11.2023.8.26.0100) – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

2. Ação de cobrança. A pretensão recursal dos réus agravantes, para que desde logo se julgue improcedente a ação de cobrança, não pode ser acolhida. É indisputável que a SB2 (administrada pelo casal BRUNO e SOFIA) recebeu da autora agravante TORO LOCO (administrada pelo casal ANA MICHELA e EVERALDO) a quantia de R$ 4.500.000,00. Tal fato (recebimento de R$ 4.500.000,00) é reconhecido pelos próprios réus, ora agravantes.
A versão dos réus agravantes é de que tal quantia serviu para aquisição de 50% da participação societária. Porém, na ação de reconhecimento de sociedade de fato (proc. n° 1015136-11.2023.8.26.0100), ajuizada em 09/02/2023 por SB2 IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA., BRUNO ISSIBACHI DE CAMPOS PINHEIRO e SOFIA HARUE ISSIBACHI DE CAMPOS PINHEIRO contra TORO LOCO PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., ANA MICHELA LISTA MERCHAN, e EVERALDO PASSOLO MERCHAN, restou decidido que não existiu uma sociedade de fato após a saída a TORO LOCO do quadro social. Se não existiu qualquer sociedade de fato, se a TORO LOCO permaneceu no quadro social por apenas 14 dias, tendo sido excluída sem conhecimento de seus administradores (ANA MICHELA e EVERALDO), impõe-se a devolução do montante aportado, sob pena de enriquecimento sem justa causa – RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte.